Tribunal: TJMT
Processo: 1019737-65.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019737-65.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THEYLLON RHUAN SILVA DIAS - CPF: 072.625.771-07 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia equivalente ao grau da lesão que afetou o membro corporal do Segurado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o
quantum
sofre variação de acordo com percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 675,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1019737-65.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, visando à reforma da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora, mantendo intacta a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), bem como aos honorários advocatícios de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Inconformada, a Agravante alega que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial e, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os preceitos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 104929982.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021